Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução fiscal para cobrança de crédito tributário (ICMS) constituído definitivamente em 18/9/2001. A ação foi ajuizada em 25/2/2005, com despacho determinando a citação por via postal na mesma data. Somente em 28/5/2009 o resultado da diligência frustrada foi certificado nos autos. Intimado, o exequente, ora agravado, manifestou-se em 16/10 e 16/11 de 2009, apresentando novos endereços para citação e requerendo a realização da diligência por Oficial de Justiça. A citação foi efetivada apenas em 21/3/2011. A executada, ora agravante, suscitou a ocorrência da prescrição do crédito tributário diante do transcurso de interregno superior a 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação válida.

2. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

3. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente.

4. Recurso conhecido e desprovido.